Tribunal: TJPA
Processo: 0010739-52.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010739-52.2018.8.14.0061

APELANTE: ECOSIT TRANSPORTES E AGROPECUARIA EIRELI, GEISON DARC CALDEIRA, RAFAEL CAVALCANTE DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida. 2 - Não há qualquer nulidade a ser sanada, uma vez que pretende o apelante produzir provas quanto a excessividade na cobrança da comissão de permanência, que nem sequer consta na planilha de débito. 3 -Segundo a jurisprudência do STJ, o reconhecimento da nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas. 4 – Inaplicabilidade da multa do art. 1.021, §1º, uma vez que mera repetição das razões recursais utilizadas na apelação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, quando ocorre, a impugnação suficiente dos fundamentos do julgado. 5– AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE TUCURUÍ/PA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0010739-52.2018.8.14.0061

AGRAVANTE/APELANTE: ECOSIT TRANSPORTES

AGRAVANTE/APELANTE: AGROPECUÁRIA EIRELI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 12331686

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 12669557), interposto por ECOSIT TRANSPORTES E AGROPECUÁRIA EIRELI contra a decisão (Id 12331686) que negou provimento a APELAÇÃO CÍVEL interposta contra a r. sentença (ID n. 11231653), prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA que julgou improcedentes os EMBARGOS MONITÓRIOS apresentados pelo réu e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, com a procedência do pedido do demandante BANCO DO BRASIL S/A e a constituição de título judicial da obrigação dos demandados.

A decisão agravada recebeu a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COMERCIAL. PRELIMINAR. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEITADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO COBRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC E ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA

1- Não constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando presentes, nos autos, elementos suficientes para o convencimento do juiz. Preliminar rejeitada.

2- É legítima a incidência da Comissão de Permanência, desde que não cumulada com correção monetária ou juros remuneratórios. In casu, considerando que a comissão de permanência, embora prevista no contrato, não foi cobrada pela credora, não há que se falar em abusividade.

3- Recurso conhecido e desprovido.”

Alega o agravante, como preliminar, a nulidade do prosseguimento do feito após o falecimento do seu antigo advogado, o que acarretaria a violação do princípio do devido processo legal, tendo em vista a ausência de intimação da parte acerca dos atos praticados e, por consequência, a impossibilidade de se manifestar no processo.

Aduz que somente após a sentença, tomou conhecimento e na primeira ocasião por conta da Apelação, solicitou a reforma da r. sentença, a fim de que fosse declarada a sua nulidade, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, para abertura do prazo para as partes especificarem as provas.

Conclui, solicitando o conhecimento do agravo, e no mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada, passando a Turma de Direito Privado o competente julgamento colegiado.

Em contrarrazões, ID 13144861, a agravada sustenta que a Agravante se limitou a reproduzir os argumentos aduzidos em sede de apelação, sem que houvesse qualquer cotejo analítico acerca do teor do decisum.

Aduz que a decisão atacada é substanciosa, cita diversos julgados paradigmas analisados pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca da matéria de fundo do recurso de apelação, reconhecendo que o julgamento antecipado do feito na primeira instância se deu em razão da presença de elementos fático-probatórios suficientes ao convencimento do magistrado, motivo pelo qual não se justifica a alegação de cerceamento de defesa, muito menos de violação à ampla defesa e ao contraditório.

Finalizou solicitando o desprovimento do agravo interno, por não serem preenchidos os requisitos mínimos exigidos pelo art. 1.021, § 1º, do CPC, com a aplicação de multa no importe de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, visto que manifestamente improcedente.

É o relatório, síntese do necessário, inclua-se o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR): Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento. De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez não haver qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente. Em relação à preliminar suscitada, não há qualquer nulidade a ser sanada, uma vez que o julgamento antecipado da lide foi proferido levando em consideração a suficiência das provas produzidas nos autos, as quais foram devidamente sopesadas e cotejadas.

Ademais, verifica-se que em seu recurso de apelação, a agravante solicitou que fosse declarada a nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que pudesse especificar as provas para fins de apuração quanto a excessividade da taxa de comissão de permanência. Ocorre que referida taxa nem sequer foi cobrada, pois não consta na planilha da dívida suscitada pelo agravado.

Portanto, não procede, a tentativa do agravante de desconstituir a decisão agravada que negou provimento à apelação, sob o argumento de nulidade ante o prosseguimento do feito após o óbito do seu advogado, se os atos praticados não lhe causaram prejuízo. Segundo a jurisprudência do STJ, o reconhecimento da nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief) - STJ - AgInt no AREsp 1734523-RJ, AgInt no AREsp 1096002-GO, AgInt no REsp 1753816-AM.

No que tange ao pedido do agravado de aplicação de multa com fulcro no art. 1.021, §1º do CPC, arguindo ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, pela repetição das razões da apelação pelo agravante, verifica-se que este Relator adota o entendimento do STJ no sentido de que a mera repetição das razões recursais utilizadas na apelação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, devendo haver, contudo, a impugnação suficiente dos fundamentos do julgado, como ocorreu no caso dos autos, razão pela qual não se aplica a multa prevista no art. 1.021 §1º, do CPC, no presente caso.

Assim, mantenho irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados nas provas existentes nos autos, cujo teor, o ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir, assim como, as condenações nela previstas. Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível. Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO MAS NEGO-LHE PROVIMENTO.Assim é o meu voto.

Belém (PA), 25 de setembro de 2023.
LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 28/09/2023